Tribunal: TJMT
Processo: 0001035-37.2017.8.11.0092
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001035-37.2017.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO CANDIDO BORGES - CPF: 014.629.021-62 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – OSCILAÇÃO E SUBTENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O ALEGADO DANO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DA PROVA MÍNIMA SOBRE O ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço (interrupção no fornecimento de energia elétrica) e os danos nos equipamentos elétricos da consumidora, a improcedência do pedido de indenização se impõe.”
(N.U 0000748-12.2017.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001035-37.2017.8.11.0092

APELANTE: EDUARDO CANDIDO BORGES

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO – DIST. DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDO CANDIDO BORGES
,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Alto Taquari/MT,
MM. Juiz Fábio Alves Cardoso
, lançada nos autos da ação de indenização por dano material ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, bem como condenou o ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante, em síntese, sustenta que merece reforma a sentença de primeiro grau, uma vez que mesmo reconhecendo a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da apelada, o juízo julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial.

Assevera que o presente caso enseja em vício no serviço prestado, visto que a oscilação na tensão da rede de energia elétrica provocou uma maior descarga de energia na unidade consumidora do apelante, o que culminou com os danos nos aparelhos.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença de primeiro grau, para julgar totalmente procedente a ação, com a condenação da ré ao ressarcimento ao autor da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), valor estimado do conserto dos aparelhos (id. 576205420).

Contrarrazões ofertadas no id. 57620545, com preliminar de impugnação à concessão da justiça gratuita e de violação do princípio da dialeticidade, e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no id. 57740486.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em análise das preliminares aventadas pela apelada, constata-se que tais insurgências não prosperam.

Primeiro, no tocante a justiça gratuita, verifica-se que o autor, ora apelante, encontra-se legitimado à concessão de tais benesses, razão pela qual
rejeito
a preliminar aventada, mormente considerando que a parte recorrida sequer trouxe documentos que corroboram suas alegações.

Quanto a alegada ofensa à dialeticidade, tenho que também não merece prosperar, visto que, conforme se verifica do conteúdo das razões recursais, o apelante rebate a sentença, especialmente no que se refere aos motivos para a procedência de seus pedidos.

Logo, não há que falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para sua alteração, pelo que deve ser rejeitada a preliminar, de modo que passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
EDUARDO CANDIDO BORGES

ajuizou ação de indenização por danos materiais em face da
ENERGISA MATO GROSSO
, porque, segundo alega, no dia 15/03/2017, houve duas quedas de energia, sendo que ao se restabelecer o funcionamento normal da rede, o autor percebeu que alguns aparelhos elétricos não mais funcionavam.

Assevera que recebeu orçamento que atestava a queima de componentes em decorrência de tensão elétrica acima do especificado, o que em outras palavras significa que houve sobretensão ou excessiva oscilação da rede elétrica e que o conserto dos aparelhos custaria aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais).

O juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial
, bem como o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Insurge-se o apelante pela reforma do
decisum
, sob o argumento de que mesmo reconhecendo a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da apelada, o juízo julgou improcedentes os pedidos.

Pois bem. Importante pontuar que são aplicadas as normas consumeristas à relação que se estabeleceu entre a autora e a ré, consoante art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Estabelece o diploma consumerista, em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Dessa forma, somente é necessária a comprovação do dano (acidente de consumo) e a relação de causalidade entre esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).

No caso dos autos, tenho que não restou devidamente demonstrado pelo apelante a comprovação do nexo de causalidade entre a suposta oscilação ou subtensão da rede como sendo a causadora da queima dos aparelhos de sua unidade consumidora.

É que inobstante tratar-se de relação de consumo, que por sua vez impõe a inversão do ônus da prova nos termos do que dispõe o art. 6º, VIII, do CDC, o apelante não se desincumbiu de comprovar minimamente as suas alegações, trazendo aos autos apenas protocolos de reclamação, e-mails de registro de reclamação junto a ouvidoria da apelada e também junto a ANEEL, assim como fotos dos aparelhos que supostamente foram danificados (Id 57620515), o que por si só não comprovam o nexo de causalidade.

Isso é o que se extrai da r. sentença, que levou à conclusão do magistrado sentenciante, vejamos:

“(...) Isto porque, muito embora tenha o autor alegado que o defeito ocorrido nos equipamentos (2 Televisões, um vídeo game, um aparelho da Sky, uma antena Parabólica) seja oriundo da falha na prestação de serviços da ré, com queda da energia elétrica, certo é que não ha nos autos qualquer comprovação nesse sentido, o que poderia ser realizado através de um laudo técnico do profissional que os consertou, ou até mesmo orçamentos.

Ademais, não postulou o consumidor a produção da prova pericial, a comprovar o dano e o nexo causal. Isso porque o reparo foi realizado supostamente antes do ajuizamento da demanda e se fazia relevante a produção da pericial, sob o crivo do contraditório, por se tratar de questão eminentemente técnica.

Além disso, constata-se que o autor, após a apresentação da impugnação, manifestou-se requerendo o julgamento antecipado da lide, sem nada mencionar acerca de eventual prova pericial (Ref. 20).

Assim sendo, em que pese o presente feito tratar de relação de consumo e malgrado deferida a inversão do ônus probatório, incumbia ao consumidor produzir as provas mínimas necessárias a demonstração do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. (...)”

Importa destacar que após o registro de reclamação pelo apelante, a concessionária de energia concluiu que não houve registro de perturbação do sistema elétrico que possa ter afetado a UC do consumidor para a data e hora informadas na ocorrência, conforme se observa da Carta de Indeferimento acostada no Id 57620515.

Assim, em que pese a irresignação apresentada pelo apelante, tenho que não merece qualquer reparo a r. sentença recorrida, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação de serviço e os danos nos equipamentos, pelo que a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – RECLAMAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO COMPROVADA – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DA PROVA MÍNIMA SOBRE O ALEGADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E O DANO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço (interrupção no fornecimento de energia elétrica) e os danos nos equipamentos elétricos da consumidora, a improcedência do pedido de indenização se impõe.”
(N.U 0000748-12.2017.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER REIVINDICATIVA – VEÍCULO QUE ARRASTOU CABO DE RAMAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ENCONTRAVA-SE EXCESSIVAMENTE BAIXO –
ALEGAÇÃO DE DANO NO PADRÃO DA RESIDÊNCIA E QUEIMA DOS APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS – PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (CPC, I, ART. 373) – NECESSÁRIA PROVOCAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que a responsabilidade da Concessionária seja objetiva (CDC, §3º, art. 14), cabe a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, I, art. 373), sendo vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, o qual não pode ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Conforme dispõe o art. 204 da RN n.º 414/2010 da ANEEL, “o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora”, a qual deverá “investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede” (art. 205). 3. Inexistindo quaisquer meios de comprovação do nexo causal entre o evento danoso e os danos suscitados pela autora, a improcedência do pedido é medida de rigor.”
(N.U 1006322-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Diante do trabalho adicional do patrono da parte adversa,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§2º e 11, do CPC, restando suspensa sua exigibilidade pelo prazo legal, em observância à rega do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020